Tribunal: TJMT
Processo: 1019972-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1019972-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL
IMPETRANTE: DRo JANONE DA SILVA PEREIRA
PACIENTE: MAURO CESAR DOS SANTOS
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por JANONE DA SILVA PEREIRA (Adv. OAB no 7.055-B) e outros, em favor de MAURO CESAR DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que nos autos da ação penal no 1000569-18.2020, decretou sua prisão preventiva.
O paciente MAURO teve sua prisão preventiva decretada, em virtude de requerimento da Autoridade Policial, acusado da prática dos crimes de disparo de arma de fogo, resistência, desobedecer ordem legal de funcionário público, posse ilegal de arma de fogo, dano qualificado e associação criminosa (Artigos 163 parágrafo único, 288, caput, 329 e 330 do Código Penal e Artigos 12 da Lei 10.826/03).
O impetrante aduz que foi requerido na instância de origem a revogação da prisão preventiva, tendo sido indeferido pelo magistrado.
Sustenta falta dos requisitos da prisão preventiva, do artigo 312 do CPP, porquanto ausentes os motivos da prisão, bem como ser desarrazoada e desproporcional:
“...as argumentações teratológicas da r. decisão não se apresentam como argumentos idôneos, capazes de justificar a extrema necessidade da custódia prisional do paciente ESPECIALMENTE QUANDO COLABOROU COM AS INVESTIGAÇÕES E NÃO EXISTE NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRISÃO...” (pag. 11-PDF).
Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como sendo primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, sendo que o ocorrido é fato isolado na vida do acusado, inclusive tendo comparecido espontaneamente para esclarecer os fatos:
“O paciente é um homem honesto, pai de família e trabalhador com ocupação lícita (operador de máquinas), CTPS assinada, com residência fixa em Sorriso-MT... e por ironia do destino acabou se envolvendo nos fatos narrados na Ação Penal.” (pag. 12-PDF).
Por fim, verbera que as medidas diversas da prisão são suficientes (art. 319 do CPP), são suficientes, dada a falta de periculum libertatis, assim como caso venha ser condenado a pena in concreta seria mais branda.
Requer a concessão da ordem, liminarmente, PARA QUE SEJA EXPEDIDO O CONTRAMANDADO DE PRISÃO, recolhendo o decreto de prisão preventiva, aplicando as medidas diversas da prisão (art. 319-CPP).
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
De acordo com a denúncia, no dia 26 de agosto, por volta das 02h40min, na via pública, notadamente na Avenida Perimetral Leste, região central da cidade de Feliz Natal/MT, o paciente e JOSÉ CARLOS MORAES portavam arma de fogo e munições de uso permitido (espingarda calibre .36, cinco munições intactas calibre .36 e uma munição deflagrada calibre .36), e, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, JOSÉ CARLOS MORAES parou o veículo automotor bem em frente ao Batalhão da Polícia Militar e o paciente MAURO disparou arma de fogo em lugar habitado e em via pública, pelo que acertou a viatura da Polícia Militar. Diante disso o paciente foi denunciado nos seguintes crimes: Art. 14, caput, e art. 15, caput, da Lei Federal no 10.826/2003, e art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, c/ c art. 69, caput, do Código Penal.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo de primeiro grau considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, e na garantia da ordem pública, dada a conduta e modus operandi perpetrado pelo paciente que, em companhia de outro corréu (JOSÉ), armados se uniram com o fim de retaliação devido terem sido parados numa blitz pela polícia local, horas depois na frente do 4o Batalhão da Policia Militar e efetuado disparos contra aquela repartição, vindo a atingir a viatura que estava estacionada, fatos que denotam extrema indiferença e audácia frente a ordem social e a instituição da Policia Estadual, sobretudo a evidenciar grau elevado de periculosidade à sociedade e qual cidadão não teme homem com personalidade dessa natureza e animo para enfrentar instituição que tem munus de garantir a ordem social e integridade do cidadão.
De outro norte, deve-se registrar que o ora paciente, a que tudo indica, encontra-se foragido.
Nesse sentido, eis trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente MAURO, verbis:
“...Não obstante os valiosos argumentos do Ministério Público e da defesa, o pleito da autoridade policial MAURO foi denunciado por infração aos arts. 14 caput e 15 caput da Lei 10.826/03 e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, tudo em concurso material de delitos, os quais preveem penas de detenção de 2 a 4 anos, 2 a 4 anos e 6 meses a 3 anos respectivamente.
Logo, a pena máxima para o caso concreto é de 11 anos Todos os crimes acima descritos são punidos na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:
(...)Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.
A prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados pelo auto de resistência, declaração dos condutores PM Claudio Batista Leal e PM Flávio Gonçalves da Silva, termo de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo pericial de Num. 38391220 - Pág. 9, Num. 38391220 - Pág. 13/14, Num. 38391220 - Pág. 15/16, Num. 38391220 - Pág. 17, Num. 38391220 - Pág. 30/32 e Num. 38391220 - Pág. 81/87, além da mídia audiovisual de Num. 37834090 - Pág. 1, Num. 37834871 - Pág. 1 e Num. 37836093 - Pág. 1 do auto de prisão em flagrante n. 1000549-27.2020.8.11.0093.
E a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque MAURO e JOSE CARLOS, num primeiro exame, demonstram sentimento vingativo, desrespeito e indiferença para com autoridades públicas, o patrimônio público e a sociedade, além de covardia e extrema ousadia.
Isto porque, aparentemente, frustrados por terem sido abordados por agentes policiais no dever de ofício, uniram esforços entre si e, mediante emprego de armas de fogo, utilizando-se de automotor de terceiros, durante a madrugada, dirigiram-se ao 4o Pelotão da Polícia Militar e efetuaram disparos contra a repartição responsável pela segurança pública, atingindo a viatura que lá estava estacionada.
Além disso, os increpados, em tese, buscaram intimidar os policiais militares quando da abordagem: “um dos ocupantes afirmou que era responsável pela Fazenda Santa Rita e questionou aos milicianos se eles faziam o policiamento rural, pois queria conversar com eles na fazenda”
Como defendemos no artigo científico Polarização: efeito catalisador dos meios de comunicação de massa, abalroamento das relações sociais e a comunicação (não) violenta do Poder Judiciário, as técnicas persuasivas, a ressonância e a visibilidade oportunizadas pelo comunicar violento, explícito ou implícito, veiculado pelas mídias nos sistemas e subsistemas luhmannianos, geram indeléveis marcas neurais no entorno psíquico dos indivíduos, modelo que passa a se autorreproduzir e autorreferenciar.
(...)É o que aparenta tratar este caso, em que os acusados, descontentes simplesmente por terem sido abordados por agentes policiais, supostamente os intimidaram e, munidos de armas de fogo, efetuaram disparos contra o quartel da Polícia Militar.
A gravidade concreta do caso é intensa, pois se trata de suposto atentado contra o Estado Democrático de Direito, à própria sociedade e à Polícia Militar.
Por que foram eles denunciados, atentarão contra o Ministério Público? Por que prolatada decisão que lhes é desfavorável, atentarão contra o Poder Judiciário?
Não se pode naturalizar condutas como esta, sob pena de se depreciar e fazer deteriorar os valores democráticos e o respeito pelas instituições, especialmente neste período excepcional de pandemia da Covid-19, em que o erário e a sociedade enfrentam sérias dificuldades financeiras e se veem vítimas de atentados que podem colocar em risco a continuidade da manutenção da segurança pública..
Ressalta-se que MAURO e JOSE CARLOS detinham primariedade técnica, residência fixa, ocupação lícita e família constituída antes dos fatos pelos quais foram denunciados, circunstâncias que, todavia, não foram suficientes aparentemente a demovê-los do espírito implacável.
a) ACOLHO a representação da autoridade policial, em dissonância com o parecer ministerial, e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MAURO CESAR DOS SANTOS para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 caput e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal..” (pag. 255/258-PDF).
A decisão ora atacada não revela ilegalidade aventada a ponto de merecer reforma nesta fase liminar, não vislumbrando, ao menos neste momento, ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que o magistrado de origem embasou o decreto cautelar do paciente na materialidade e indícios suficientes de autoria, e na ordem pública, diante a audácia do ora requerente, em companhia de JOSE CARLOS, disparar arma de fogo em Quartel da Polícia Militar, violando a ordem social no intuito de trazer desordem aquela localidade. E, digo mais, atitudes dessa natureza realça escala elevado de periculosidade com os garantidores da ordem e paz social, em particular, na sede que abriga os agentes de segurança.
Ademais, conforma acima já consignado, o paciente, a que tudo indica encontra-se em local incerto e não sabido.
Desse modo, ao menos nesse momento, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, não se mostrando manifesta a desnecessidade da prisão.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;”
Com efeito, promova a distribuição da ação, no curso do expediente forense normal, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator
c